Tribunal: STF
Processo: HC 81003
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO.
1.      Ação Penal originária de Tribunal de Justiça.
Prefeito municipal condenado pela prática do crime descrito no
artigo 1º, II, do Decreto-lei nº 201/67, e por infringência ao
artigo 316 c/c o artigo 327, § 2º, do Código Penal. Pretensão de
recorrer em liberdade. Impossibilidade, ante a ausência de
efeito suspensivo em recursos especial e extraordinário, não se
aplicando o artigo 594 do Código de Processo Penal.
2.      Sendo o habeas-corpus instrumento constitucional
destinado à salvaguarda do direito de locomoção, não há como
examinar a alegação de constrangimento ilegal resultante da
perda de direitos políticos, visto que a decisão nesse sentido
não implica ameaça à liberdade de ir e vir.
        Ordem denegada.